Tribunal: TRF3
Processo: 5127397-44.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
262/740)

5127397-44.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. APELAÇÃO DA DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega ter trabalhado majoritariamente em atividade rural e requer o benefício de aposentadoria por idade rural e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho como empregada doméstica nos períodos de m

Inteiro teor:
262/740)

5127397-44.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. APELAÇÃO DA DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega ter trabalhado majoritariamente em atividade rural e requer o benefício de aposentadoria por idade rural e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho como empregada doméstica nos períodos de maio de 1980 a março de 1981; de setembro de 1982 a maio de 1989 e de maio de 2007 a fevereiro de 2008 e como trabalhadora rural nos períodos de julho de 2004 a fevereiro de 2005; de setembro a novembro de 2005 e de abril de 2006 a setembro de 2006. Apresentou ainda carteira de trabalho de Cristiano Aparecido dos Santos, constando contratos de trabalho rural nos períodos de 2003 a 2007 e de natureza urbana no período de 2008 a 2012; holerites no ano de 2004 do trabalho rural da autora e guias de recolhimento como contribuinte individual nos períodos de abril a julho de 2010; outubro de 2012 e 2013; novembro de 2014 e 2015.

3. Da prova material apresentada, verifica-se que a autora exerceu majoritariamente atividade de natureza urbana, tendo exercido por mais de dez anos a função de empregada doméstica e por menos de dois anos na função de trabalhadora rural. Observa-se ainda que dentre a alternância de atividade exercida pela autora seu último contrato de trabalho se deu em atividade urbana. Assim como, o trabalho exercido por Cristiano Aparecido dos Santos.

4. Ainda que as testemunhas tenham alegado o trabalho rural da autora, não ficou demonstrado referida atividade no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, vez que da prova material apresentada, os últimos vínculos da autora e de seu marido são urbanos, desfazendo a qualidade de segurado especial aos trabalhadores em atividade exclusivamente rural.

5. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

6. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

7. Apelação do INSS parcialmente provido.

8. Processo extinto sem julgamento do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5127397-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITA APARECIDA FARIA

Advogados do(a) APELADO: LUIS ENRIQUE MARCHIONI - SP130696-N, VITORIO EVERALDO SARDELLA - SP311921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5127397-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITA APARECIDA FARIA

Advogados do(a) APELADO: LUIS ENRIQUE MARCHIONI - SP130696-N, VITORIO EVERALDO SARDELLA - SP311921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de Aposentadoria Rural por Idade e condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de 01 (um) salário mínimo, devido desde a data do requerimento administrativo (25/05/2016), respeitada a prescrição quinquenal, devendo o pagamento das parcelas atrasadas ser feito de uma só vez, considerando-se que o STF, em 14/03/2013 e 25.03.2015, julgou parcialmente procedente pedido formulado nas ADIs 4357-DF e 4425, para declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização do débito, e considerando a modulação dos efeitos da decisão, determino que o débito seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros moratórios legais de 0,5% ao mês. A atualização deverá ocorrer até a data de expedição do precatório, caso este seja pago no prazo estabelecido pelo art. 100 da CF/88 (STF, RE 298.616 SP). Arcará a requerida com honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o total da condenação, devidamente atualizados com juros e correção monetária, sendo que sua incidência deve ocorrer sobre as parcelas vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não há custas e despesas processuais em razão do disposto no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003, que afasta a incidência da Súmula no 178 do E. Superior Tribunal de Justiça. A fim de assegurar a efetividade do provimento ora exarado, e tendo em conta o perigo de dano caso a tutela jurisdicional não seja cumprida imediatamente, à vista do caráter evidentemente alimentar do benefício determino a expedição de ofício ao INSS para a implantação imediata do benefício. Sentença que não se sujeita ao reexame necessário. Transitada em julgado, dê-se vista às partes para, em querendo, se o caso, propor o competente cumprimento de sentença no formato digital.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação, alegando que a parte autora não comprovou o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, visto que possui vínculos urbanos em período imediatamente anterior ao implemento etário. Requer a reforma da sentença e o improvimento do pedido.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5127397-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITA APARECIDA FARIA

Advogados do(a) APELADO: LUIS ENRIQUE MARCHIONI - SP130696-N, VITORIO EVERALDO SARDELLA - SP311921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 25/05/1956, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2011. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora alega ter trabalhado majoritariamente em atividade rural e requer o benefício de aposentadoria por idade rural e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho como empregada doméstica nos períodos de maio de 1980 a março de 1981; de setembro de 1982 a maio de 1989 e de maio de 2007 a fevereiro de 2008 e como trabalhadora rural nos períodos de julho de 2004 a fevereiro de 2005; de setembro a novembro de 2005 e de abril de 2006 a setembro de 2006. Apresentou ainda carteira de trabalho de Cristiano Aparecido dos Santos, constando contratos de trabalho rural nos períodos de 2003 a 2007 e de natureza urbana no período de 2008 a 2012; holerites no ano de 2004 do trabalho rural da autora e guias de recolhimento como contribuinte individual nos períodos de abril a julho de 2010; outubro de 2012 e 2013; novembro de 2014 e 2015.

Da prova material apresentada, verifica-se que a autora exerceu majoritariamente atividade de natureza urbana, tendo exercido por mais de dez anos a função de empregada doméstica e por menos de dois anos na função de trabalhadora rural. Observa-se ainda que dentre a alternância de atividade exercida pela autora seu último contrato de trabalho se deu em atividade urbana. Assim como, o trabalho exercido por Cristiano Aparecido dos Santos.

Assim, ainda que as testemunhas tenham alegado o trabalho rural da autora, não ficou demonstrado referida atividade no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, vez que da prova material apresentada, os últimos vínculos da autora e de seu marido são urbanos, desfazendo a qualidade de segurado especial aos trabalhadores em atividade exclusivamente rural.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Por esses fundamentos, julgo parcialmente procedente o pedido e, de ofício, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. APELAÇÃO DA DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega ter trabalhado majoritariamente em atividade rural e requer o benefício de aposentadoria por idade rural e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho como empregada doméstica nos períodos de maio de 1980 a março de 1981; de setembro de 1982 a maio de 1989 e de maio de 2007 a fevereiro de 2008 e como trabalhadora rural nos períodos de julho de 2004 a fevereiro de 2005; de setembro a novembro de 2005 e de abril de 2006 a setembro de 2006. Apresentou ainda carteira de trabalho de Cristiano Aparecido dos Santos, constando contratos de trabalho rural nos períodos de 2003 a 2007 e de natureza urbana no período de 2008 a 2012; holerites no ano de 2004 do trabalho rural da autora e guias de recolhimento como contribuinte individual nos períodos de abril a julho de 2010; outubro de 2012 e 2013; novembro de 2014 e 2015.

3. Da prova material apresentada, verifica-se que a autora exerceu majoritariamente atividade de natureza urbana, tendo exercido por mais de dez anos a função de empregada doméstica e por menos de dois anos na função de trabalhadora rural. Observa-se ainda que dentre a alternância de atividade exercida pela autora seu último contrato de trabalho se deu em atividade urbana. Assim como, o trabalho exercido por Cristiano Aparecido dos Santos.

4. Ainda que as testemunhas tenham alegado o trabalho rural da autora, não ficou demonstrado referida atividade no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, vez que da prova material apresentada, os últimos vínculos da autora e de seu marido são urbanos, desfazendo a qualidade de segurado especial aos trabalhadores em atividade exclusivamente rural.

5. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

6. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

7. Apelação do INSS parcialmente provido.

8. Processo extinto sem julgamento do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu julgar parcialmente procedente o pedido e, de ofício, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.